Tribunal: TJPA
Processo: 0028747-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028747-12.2013.8.14.0301
APELANTE: SANDRA DOS SANTOS MACIEL E OUTROS, ANA MARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SANDRA DOS SANTOS MACIEL E OUTROS
, em face do
V. Acórdão registrado no ID nº. 2587682, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (ID 2659878), os embargantes aduzem omissão e obscuridade da decisão embargada, por supostamente não ter sido analisado o conjunto probatório constante nos autos.

Argúem que a sentença embargada não levou em consideração as argumentações dos embargantes, uma vez que restou claro na petição inicial que a concessão da estabilidade baseia-se não apenas na observância do princípio da segurança jurídica, mas também na necessidade de estabilidade de situações criadas administrativamente sobre a boa-fé dos servidores públicos temporários.

Afirmam ainda que a decisão hostilizada deixou de analisar o direito ao recebimento do FGTS de acordo com as jurisprudências juntadas deste Egrégio Tribunal.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento dos embargos (ID nº 2682367).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, os embargantes alegam omissão e obscuridade da decisão em razão da suposta falta de analise do conjunto probatório carreado aos autos, bem como, do pedido de pagamento do FGTS.

Sem razão o embargante.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão dos embargantes é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“Os detentores de função pública embora possam ser considerados servidores, assim o são como integrantes de um quadro paralelo aos cargos públicos de provimento efetivo, exercido em caráter transitório e excepcional.

A relação jurídico-funcional firmada entre as partes já estava preestabelecida desde a origem, sem qualquer inovação causada por qualquer fato superveniente que fosse capaz de afetar a segurança jurídica dos apelantes.”

E continua:

“Na hipótese, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do § 2º, do art. 37, da CF/88.

A designação de particular para exercer a função temporária constitui, via de regra, instrumento destinado a prover cargos em situações de necessidade e urgência, a exemplo de licenças médicas e outros afastamentos, ou quando o número de servidores efetivos for insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, mas sempre até que ocorra o preenchimento do cargo por servidor público efetivo aprovado em concurso.

Referida contratação a título precário não obsta que o Poder Público promova a dispensa do servidor de maneira imotivada e sem a necessidade de abertura de processo administrativo, podendo ser realizada a qualquer momento, sempre de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.”

Para ao final, concluir:

“Por tais razões, não merece prosperar as alegações dos apelantes no sentido de que em razão do lapso temporal em que se estendeu essa relação, criou-se uma situação irreversível a ponto de gerar estabilidade a esses servidores.

O servidor contratado temporariamente para o exercício de atividades relacionadas a um cargo público em situações de excepcional interesse público está sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública para permanecer no cargo, à vista do caráter precário dessa relação jurídico-administrativa.”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em omissão.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No que tange a alegação de que o acórdão embargado não analisou o pedido de pagamento de FGTS, este também não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido dos autores, ora embargantes limitou-se ao pleito de reintegração aos cargos públicos que ocupavam quando o Estado do Pará procedeu ao distrato dos contratos temporários, não havendo qualquer menção a pedido de recebimento de parcelas do FGTS.

O pedido inicial foi formulado nos seguintes termos:

“(...)

V- EX POSITIS, REQUER:

a)

Que seja concedida a TUTELA ANTECIPADA LIMINARMENTE, para reintegrar as servidoras requerentes em seus respectivos cargos acima identificados.

b)

No mérito que seja Mantida a Decisão de Reintegração, determinando, que o acionado, Estado do Pará, cancele o ato de exoneração da requerente, consequentemente, seja determina a sua REINTEGRAÇÃO em sua função, para que lhe seja garantido sua ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL, no quadro da Administração Pública e preservação de sua aposentaria, ressalvando-se o direito de pleitear as remunerações devidas, no período em que estiver afastado de sua função, na forma da Lei.

c)

A citação do Estado do Pará, para proferir sua defesa, sob pena de Revelia. (...)”.

Dessa forma, constata-se que o embargante alega omissão do julgado acerca de pedido que sequer foi formulado na lide, não havendo, portanto, o que se falar em omissão, sendo fruto de seu inconformismo.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Sandra dos Santos Maciel e Outros, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
01
de
março
de 20
21.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 09/03/2021